Tribunal: TJES
Processo: 5000430-18.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-18.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK DA ROCHA SANTOS
RECORRIDO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação redibitória c/c reparação por dano moral, intentada pela sobredita parte requerente em face da parte requerida. O requerente afirma que adquiriu, em 12/11/2022, um tablet Philco 10” Quad-Core, 32GB, pelo valor de R$799,90, na loja física da Americanas. No dia seguinte, ao testar o produto, constatou diversos defeitos, como a incapacidade de reproduzir áudio e vídeos, além de falhas nos programas instalados de fábrica. Após procurar a loja requerida para solucionar o problema, foi informado de que a troca não seria autorizada, sem qualquer orientação quanto ao reparo ou recolhimento do produto para análise técnica. Tal fato obrigou o recorrente a ingressar com a presente ação judicial.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o acima expendido, e por tudo mais que dos autos está a constar, com espeque nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ser a parte autora carecedora de ação.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente para dar provimento ao presente recurso, determinando-se o regular prosseguimento do processo.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar que, no caso sub examine, verifico que a parte recorrente recusou a análise do suposto vício de fabricação do produto pela assistência técnica autorizada, não havendo que se falar, portanto, em recusa de satisfação do direito em sede administrativa pelo fornecedor para legitimar a proposição da ação judicial.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)